Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003340-49.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[JOAO PAULO ZANIN FIORELLI - CPF: 002.529.691-46 (ADVOGADO), AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA - CPF: 103.468.561-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO DARCILIO RODRIGUES PERESTRELO - CPF: 004.184.248-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO PINHEIRO - CPF: 256.746.988-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CRUZ INDUSTRIAL,COMERCIAL AGRICOLA E PECUARIA LTDA. - CNPJ: 01.954.185/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto por AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, no processo de n.o 1019846-84.2017.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos seguintes termos (ID. 109288954 – autos n.o 1019846-84.2017.8.11.0041):

“Vistos.

Agostinho Hideaki Nohama requereu o levantamento da penhora que recaiu sobre seus ativos, por se tratar de subsídio, o que é impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC.

Em resposta, o exequente alegou a ausência de prova quanto à impenhorabilidade e requereu a constrição mensal de 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor perante o Estado de Mato Grosso.

É o relato.

Dos documentos que instruem o pedido de desbloqueio, verifica-se o holerite do executado Agostinho Hideaki Nohama, em que percebe R$35.336,84 a título de subsídio, em razão do cargo de Fiscal de Tributos do Estado de Mato Grosso.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Muito embora o executado alegue impenhorabilidade, inexiste comprovação de que a penhora recaiu sobre seu subsídio. Isso porque, não está demonstrado que o valor constrito, de R$7.686,02, é originário exclusivamente do subsídio, notadamente quando os gastos, conforme o extrato, superam e muito o valor percebido pelo desempenho do cargo.

A mera demonstração de que foram penhorados valores na mesma conta onde o executado recebe o pagamento não é suficiente para sustentar a impenhorabilidade, razão por que não deve ser acolhido o desfazimento da penhora.

Atinente ao pedido do exequente, de constrição mensal de 30% dos rendimentos auferidos pelo executado, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 16/05/2022 – DJe de 19/5/2022).

Diante o exposto, não acolho o pedido do executado (id. 106163352).

Expeça-se alvará, em favor do exequente, para levantamento dos valores constritos.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos restritos em id. 105219897.

Cumpra-se a decisão id. 105206670, no que tange à citação dos executados cujos endereços foram encontrados via Infojud.

Baixo os autos com a pesquisa pelo sistema Sniper.

Intime-se.

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Alega a parte agravante, em síntese, estar demonstrado nos autos que todos os valores recebidos por si e constritos são provenientes de sua remuneração como servidor público estadual, sendo, portanto, a seu ver, impenhoráveis.

Salienta que a penhora realizada em sua conta corrente compromete a sua subsistência e de seus dependentes, bem como que o mencionado bloqueio repercute, também, em sua vida social e econômica.

Narra que realiza depósitos mensais a titulo de ajuda de custo de sua filha especial, para realização de tratamento de saúde e que o próprio agravante tem despesas relevantes com procedimentos médicos.

Ressalta que, “em que pese a boa remuneração que o autor recebe, suas despesas também são altas e como o agravante não tem outra fonte de renda, depende exclusivamente de sua remuneração para sua sobrevivência e como já se pontuou acima, para a de seus familiares e dependentes”.

Assevera que a decisão judicial ora recorrida fere os limites legais e coloca em risco a sua subsistência, ao argumento de que tal medida viola a sua dignidade.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) Seja a o presente recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, por estarem preenchidos os requisitos legais, determinando-se a imediata devolução dos valores penhorados ao agravante;

2) Seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida, afastando a penhora efetuada sobre os valores constritos pelo SISBAJUD , no valor de R$ 7.260,17, expedindo-se alvará eletrônico para seu levantamento mediante transferência online para a conta na qual foram bloqueados (Banco do Brasil. Agência 2128-8. Conta corrente no: 17479-3), assim como para proibir futuras penhoras sobre o valor da remuneração do agravante na conta referenciada;

3) Requer, por fim, a condenação do AGRAVADO nos ônus da sucumbência devidos, em especial ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC(...).”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 159111653)
.

Contrarrazões (ID. 163280154).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR – OAB/MT No 12098.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto por AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, no processo de n.o 1019846-84.2017.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (ID. 109288954 – autos n.o 1019846-84.2017.8.11.0041).

De acordo com o processo de origem n.o 1019846-84.2017.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
27.06.2017,

a ação de execução fiscal em desfavor de AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA e outros, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 3716/2006, no valor de
R$ 1.117.066.038,21 (um bilhão e cento e dezessete milhões e sessenta e seis mil e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores na conta corrente e aplicações dos executados, via Bacen-Jud, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
(ID. 105206670).

Após a constrição dos valores, o agravante arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de verba salarial, e pediu o seu desbloqueio (ID. 106163352).

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, indeferiu-o, por entender que não houve prova de que se tratava de verba salarial (ID. 109288954).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832 do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.”
(g.n.)

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3o, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(
g.n.
)

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há diversas movimentações de depósito e transferência de valores (ID. 106163353, páginas 6/14).

Dessa forma, concluo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não comprovou que os demais valores que ali foram depositados, ou creditados por transferência, possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO. 1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade. 2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD. 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10004288420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD –
CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR
– PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC
- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido
.”
(TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023; g. n.).

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Agostinho Hideaki Nohama
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o desbloqueio do montante de R$ 7.686,02 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

O agravante alega que o montante de R$ 7.686,02 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos); reveste-se de impenhorabilidade absoluta nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, visto que este valor é proveniente de sua remuneração como Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

No que se refere à impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Nada obstante a alegação do agravante de que os valores penhorados são provenientes de sua remuneração como Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, ao executado compete comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável (Código de Processo Civil, artigo 854, § 3o, I), todavia,
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Portanto, no caso, não se verifica que o montante de R$ 7.686,02 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos); decorre de natureza salarial e que, encontra-se revestido de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, pelo que
ACOMPANHO
o seu bem-lançado voto para
NEGAR
provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024